Tribunal: STF
Processo: ARE 929848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição, observa-se que ele não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. As decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.